Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações – SINDIRETA/DF e TCDF, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, que determinou a redistribuição dos autos, em razão do que dispõe a Portaria Conjunta n. 114 de 01/12/2021. Os autos foram redistribuídos ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 11925345 dos autos de origem), com fulcro no art. 66, inciso II, do CPC. Diante do exposto, considerando que o Conflito de Competência no 0709062-85.2022.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento pela 2a Câmara Cível, determino a suspensão do presente feito, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, até julgamento de mérito daquele processo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator